Tribunal: TCU
Processo: 010.767/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos transferidos, ao município de Tangará da Serra/MT, pelo Fundo Nacional de Saúde, nos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2013 e 2014, na modalidade fundo a fundo, para atendimento à assistência básica à saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos transferidos, ao município de Tangará da Serra/MT, pelo Fundo Nacional de Saúde, nos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2013 e 2014, na modalidade fundo a fundo, para atendimento à assistência básica à saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar os autos; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão aos responsáveis e ao Município de Tangará da Serra/MT.